Tribunal: STM
Processo: 7000157-50.2026.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONARDO PUNTEL
Órgão julgador: LEONARDO PUNTEL
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-06-23

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR. NULIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA O EXÉRCITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. ACOLHIMENTO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra decisão proferida por Juiz Federal da Justiça Militar, que, após o recebimento da denúncia, rejeitou preliminares defensivas, indeferiu pedido de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), afastou a absolvição sumária, rejeitou parcialmente a denúncia quanto ao pedido de fixação de valor mínimo indenizatório por danos morais e determinou o prosseguimento da ação penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: definir se, após o recebimento da denúncia em ação penal militar instaurada contra militar não oficial, compete ao Juiz Federal da Justiça Militar apreciar singularmente os pedidos formulados na resposta à acusação, ou se tal atribuição pertence ao Conselho Permanente de Justiça para o Exército. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A aplicação subsidiária dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal, admitida pelo Supremo Tribunal Federal no RHC nº 142.608, não autoriza a importação integral do regime processual comum nem a modificação da competência constitucional e legal dos órgãos da Justiça Militar da União. 4. Nos termos do art. 35 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o processo penal militar inicia-se com o recebimento da denúncia pelo juiz, efetivando-se com a citação do acusado. 5. O art. 399 do CPPM parte da premissa de que a denúncia já foi recebida, sendo a convocação ou instalação do Conselho de Justiça consequência procedimental do recebimento da denúncia, e não condição constitutiva da competência do órgão colegiado. 6. Tratando-se de imputação dirigida a militar não oficial pela prática de crime militar, compete ao Conselho Permanente de Justiça para o Exército processar e julgar o feito, nos termos do art. 27, inciso II, da Lei nº 8.457/92. 7. Após o recebimento da denúncia, não subsiste competência monocrática para apreciação de matérias relacionadas à continuidade da persecução penal, à absolvição sumária, ao ANPP, à rejeição de teses defensivas ou à extensão da pretensão acusatória. 8. A competência do Conselho de Justiça decorre diretamente da Constituição Federal e da legislação castrense, não dependendo da efetiva instalação da sessão de julgamento ou da convocação formal de seus membros. 9. A decisão monocrática proferida após o recebimento da denúncia, em feito de competência do Conselho Permanente de Justiça, viola o princípio do juiz natural e configura nulidade absoluta por incompetência do órgão prolator. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Preliminar acolhida. Unanimidade. Tese de julgamento: “1. Após o recebimento da denúncia em ação penal militar instaurada contra militar não oficial, compete ao Conselho Permanente de Justiça para o Exército apreciar os pedidos formulados na resposta à acusação e as questões relacionadas à continuidade da persecução penal. 2. A aplicação subsidiária dos arts. 396 e 396-A do CPP ao processo penal militar não autoriza a modificação da competência constitucional e legal dos órgãos da Justiça Militar da União. 3. A decisão monocrática proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar, após o recebimento da denúncia, sobre matérias afetas ao prosseguimento da ação penal, viola o princípio do juiz natural e é nula por incompetência do órgão prolator.” _____________ Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 124; CPM, arts. 9º, incisos I e II, alínea “a”, 70, inciso II, alínea “d”, 72, inciso III, alínea “c”, 79- A, 109, 158, caput e § 2º, e 209, caput; CPPM, arts. 3, “a”, 35, 399, 516, alínea “d”, e 520; CPP, arts. 28-A, 387, IV, 395, incisos I e III, 396, 396-A, 397, inciso III, e 399; Lei nº 8.457/92, arts. 27, inciso II, 28, inciso V, e 30, inciso I. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC nº 142.608, Rel. para acórdão Min. Dias Toffoli, j.26/5/2025; STM, Apelação nº 7000045-22.2024.7.01.0001, Rel. Min. GUIDO AMIN NAVES, j. 19/11/2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/05/2026 A
14/05/2026
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000157-50.2026.7.00.0000/RS
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: JOAO PEDRO DE LIMA VAZ
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 11/05/2026, às 13:30, a 14/05/2026, às 18:00, na sequência 23, disponibilizada no
DE de 16/04/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU ACOLHER A
PRELIMINAR SUSCITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA
DECLARAR A NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA APÓS O
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, POR INCOMPETÊNCIA DO JUIZ FEDERAL
DA JUSTIÇA MILITAR PARA APRECIAR, SINGULARMENTE, OS PEDIDOS
FORMULADOS NA RESPOSTA À ACUSAÇÃO, DETERMINANDO O RETORNO
DOS AUTOS À ORIGEM PARA QUE A MATÉRIA SEJA SUBMETIDA AO
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA O EXÉRCITO. O MINISTRO
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS

VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000157-50.2026.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: JOAO PEDRO DE LIMA VAZ
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR E PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRELIMINAR. NULIDADE.
DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA APÓS O RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA.
RESPOSTA
À
ACUSAÇÃO.
COMPETÊNCIA
DO
CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA PARA O EXÉRCITO.
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. ACOLHIMENTO.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra
decisão proferida por Juiz Federal da Justiça Militar, que, após o recebimento
da denúncia, rejeitou preliminares defensivas, indeferiu pedido de Acordo de
Não Persecução Penal (ANPP), afastou a absolvição sumária, rejeitou
parcialmente a denúncia quanto ao pedido de fixação de valor mínimo
indenizatório por danos morais e determinou o prosseguimento da ação penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: definir se, após o recebimento da denúncia em
ação penal militar instaurada contra militar não oficial, compete ao Juiz Federal
da Justiça Militar apreciar singularmente os pedidos formulados na resposta à
acusação, ou se tal atribuição pertence ao Conselho Permanente de Justiça para
o Exército.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação subsidiária dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal,
admitida pelo Supremo Tribunal Federal no RHC nº 142.608, não autoriza a
importação integral do regime processual comum nem a modificação da
competência constitucional e legal dos órgãos da Justiça Militar da União.
4. Nos termos do art. 35 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), o
processo penal militar inicia-se com o recebimento da denúncia pelo juiz,
efetivando-se com a citação do acusado.
5. O art. 399 do CPPM parte da premissa de que a denúncia já foi recebida,
sendo a convocação ou instalação do Conselho de Justiça consequência
procedimental do recebimento da denúncia, e não condição constitutiva da
7000157-50.2026.7.00.0000
40001383958 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

competência do órgão colegiado.
6. Tratando-se de imputação dirigida a militar não oficial pela prática de crime
militar, compete ao Conselho Permanente de Justiça para o Exército processar e
julgar o feito, nos termos do art. 27, inciso II, da Lei nº 8.457/92.
7. Após o recebimento da denúncia, não subsiste competência monocrática para
apreciação de matérias relacionadas à continuidade da persecução penal, à
absolvição sumária, ao ANPP, à rejeição de teses defensivas ou à extensão da
pretensão acusatória.
8. A competência do Conselho de Justiça decorre diretamente da Constituição
Federal e da legislação castrense, não dependendo da efetiva instalação da
sessão de julgamento ou da convocação formal de seus membros.
9. A decisão monocrática proferida após o recebimento da denúncia, em feito de
competência do Conselho Permanente de Justiça, viola o princípio do juiz
natural e configura nulidade absoluta por incompetência do órgão prolator.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Preliminar acolhida. Unanimidade.
Tese de julgamento: “1. Após o recebimento da denúncia em ação penal militar
instaurada contra militar não oficial, compete ao Conselho Permanente de
Justiça para o Exército apreciar os pedidos formulados na resposta à acusação e
as questões relacionadas à continuidade da persecução penal. 2. A aplicação
subsidiária dos arts. 396 e 396-A do CPP ao processo penal militar não autoriza
a modificação da competência constitucional e legal dos órgãos da Justiça
Militar da União. 3. A decisão monocrática proferida pelo Juiz Federal da
Justiça Militar, após o recebimento da denúncia, sobre matérias afetas ao
prosseguimento da ação penal, viola o princípio do juiz natural e é nula por
incompetência do órgão prolator.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 124; CPM, arts. 9º,
incisos I e II, alínea “a”, 70, inciso II, alínea “d”, 72, inciso III, alínea “c”, 79-
A, 109, 158, caput e § 2º, e 209, caput; CPPM, arts. 3, “a”, 35, 399, 516, alínea
“d”, e 520; CPP, arts. 28-A, 387, IV, 395, incisos I e III, 396, 396-A, 397, inciso
III, e 399; Lei nº 8.457/92, arts. 27, inciso II, 28, inciso V, e 30, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC nº 142.608, Rel. para acórdão Min.
Dias Toffoli, j.26/5/2025; STM, Apelação nº 7000045-22.2024.7.01.0001, Rel.
Min. GUIDO AMIN NAVES, j. 19/11/2025.
ACÓRDÃO
7000157-50.2026.7.00.0000
40001383958 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar suscitada pelo Ministério Público
Militar, para declarar a nulidade da Decisão monocrática proferida após o recebimento da
Denúncia, por incompetência do Juiz Federal da Justiça Militar para apreciar, singularmente,
os pedidos formulados na resposta à acusação, determinando o retorno dos autos à origem
para que a matéria seja submetida ao Conselho Permanente de Justiça para o Exército.
Brasília, 14 de maio de 2026.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar (MPM), com fundamento no art. 516, alínea “d”, do Código de Processo Penal Militar
(CPPM), contra a decisão proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que rejeitou parcialmente a denúncia oferecida nos
autos da Ação Penal Militar (APM) nº 7000397-62.2025.7.03.0203/RS no que concerne ao
pedido formulado pelo órgão de acusação para que fosse fixado um valor mínimo a título de
indenização por danos morais em favor da vítima.
Na denúncia, oferecida em 19/9/2025, o Parquet narrou, em síntese, que, no dia
7/9/2025, por volta das 22h30, após o toque de silêncio no alojamento da 1ª Companhia de
Fuzileiros do 9º Batalhão de Infantaria Motorizado, organização militar sediada em
Pelotas/RS, o denunciado teria surpreendido o Soldado FREDERICO SEGATO NEUMANN,
que se encontrava de serviço de plantão e já em repouso noturno, desferindo-lhe golpes na
região do rosto, mediante ação repentina e sem possibilidade de defesa, após envolvê-lo com
uma manta, circunstância que teria dificultado sua reação (evento 1, doc. 1 da APM).
Consta, ainda, que os fatos foram precedidos por desavenças ocorridas no
período da tarde do mesmo dia, quando a vítima, durante atividade de limpeza do refeitório,
solicitou auxílio ao denunciado, o que teria sido recusado, ocasião em que este passou a
proferir ameaças de agressão. A partir de então, registraram-se provocações recíprocas entre
os envolvidos ao longo do dia, as quais culminaram na agressão perpetrada no período
noturno, já no interior do alojamento e em ambiente de repouso da tropa.
Em decorrência da conduta, a vítima sofreu lesões corporais descritas em laudo
médico como edema e vermelhidão na região periorbital direita.
Diante desse contexto fático, o MPM ofereceu denúncia em desfavor do
Acusado, imputando-lhe, em tese, a prática dos crimes de violência contra militar em serviço,
qualificada, e de lesão corporal leve, previstos no art. 158, caput e § 2º, e no art. 209, caput,
ambos do Código Penal Militar (CPM), com incidência da agravante prevista no art. 70,
inciso II, alínea “d”, por subsunção ao art. 9º, incisos I e II, alínea “a”, todos do mesmo
diploma, na forma do art. 79-A (concurso formal).
7000157-50.2026.7.00.0000
40001383958 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na mesma oportunidade, o Parquet requereu a fixação de valor mínimo para
reparação dos danos morais suportados pela vítima, no montante de R$ 3.000,00 (três mil
reais), com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (CPP), aplicado
subsidiariamente nos termos do art. 3º, alínea “a”, do CPPM.
O MPM ainda se manifestou contrário à proposta de Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP) em favor do denunciado, em razão de tratar-se de delito cometido com
violência contra a pessoa, de forma a incidir na vedação prevista no art. 28-A, caput, do CPP
(evento 2 da APM).
Por decisão proferida em 10/10/2025, o Juiz Federal da Justiça Militar recebeu
a denúncia, por estarem presentes os requisitos previstos no art. 77 e seguintes do CPPM. À
luz do entendimento firmado pelo STF no RHC nº 142.608, determinou a citação do Acusado
para apresentação de resposta à acusação, nos termos dos arts. 396 e 396-A do CPP.
Determinou, ainda, a inclusão, no mandado de citação, da faculdade de o réu submeter à
Câmara de Coordenação e Revisão do MPM o posicionamento ministerial quanto ao não
cabimento de ANPP, no prazo de 10 dias (evento 1, doc. 2 da APM).
O Acusado foi citado em 27/10/2025 (evento 16 da APM).
A Defensoria Pública da União (DPU) apresentou resposta à acusação em
15/12/2025. Preliminarmente, requereu a absolvição sumária por ausência de justa causa,
com fundamento nos arts. 395, incisos I e III, e 397, inciso III, do CPP, sustentando tratar-se
de mera confusão decorrente de provocações recíprocas entre os envolvidos no episódio.
Pleiteou, ainda, a propositura de ANPP (evento 20).
No mérito, alegou a atipicidade material da conduta, em razão da
insignificância da lesão, sustentando tratar-se, quando muito, de vias de fato. Defendeu a
inaplicabilidade da agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea “d”, do Código Penal
Militar, por ausência de surpresa ou emboscada, diante de contexto de conflito progressivo.
Sustentou, ademais, a ocorrência de legítima defesa putativa e de excesso
escusável, em razão do ambiente de hostilidade e violenta emoção, requerendo,
subsidiariamente, o afastamento da agravante e o reconhecimento da atenuante prevista no
art. 72, inciso III, alínea “c”, do Código Penal Militar.
Por fim, pugnou pela impossibilidade de arbitramento de danos morais na
sentença penal militar, por ausência de previsão no CPPM (evento 20 da APM).
Em nova decisão, proferida em 23/1/2026, o Juiz Federal da Justiça Militar da
2ª Auditoria da 3ª CJM: (a) rejeitou as preliminares defensivas, mantendo o recebimento da
denúncia; (b) indeferiu o pedido de ANPP, em razão da natureza dos crimes imputados e da
manifestação contrária do MPM; (c) rejeitou parcialmente a denúncia quanto ao pedido de
indenização por danos morais, por ausência de previsão legal; (d) determinou o
prosseguimento da instrução processual, ante a inexistência de hipótese de absolvição
sumária; e (e) deferiu as prerrogativas da DPU, assegurando intimação pessoal e contagem
em dobro dos prazos processuais (evento 22 da APM).
7000157-50.2026.7.00.0000
40001383958 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em seus fundamentos, o magistrado consignou que não se encontravam
presentes, de plano, quaisquer das hipóteses autorizadoras de absolvição sumária, destacando
que as teses defensivas demandam aprofundamento probatório, sendo inviável o julgamento
antecipado do mérito nessa fase processual, devendo prevalecer, portanto, o regular
prosseguimento da ação penal, sob a lógica do in dubio pro societate.
No tocante ao pedido de arbitramento de indenização por danos morais,
assentou a sua inadmissibilidade no âmbito da Justiça Militar da União (JMU), por ausência
de previsão no CPPM e em observância ao princípio da especialidade, ressaltando que
eventual reparação deverá ser buscada na esfera cível, a partir do título executivo formado
pela sentença penal condenatória.
Inconformado, o MPM interpôs o presente recurso, no qual requer a reforma da
decisão recorrida, a fim de que seja integralmente recebida a denúncia, inclusive quanto ao
pedido de fixação de valor mínimo para reparação de danos (eventos 36 e 37 da APM).
Em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a nulidade da decisão,
alegando a incompetência do Juiz Federal da Justiça Militar para decidir monocraticamente
sobre a rejeição parcial da denúncia após o seu recebimento, argumentando que, nessa fase, a
competência seria do Conselho Permanente de Justiça.
No mérito, defende a aplicação subsidiária do CPP, ao argumento de que o
CPPM é omisso quanto à fixação de indenização mínima, sendo cabível a incidência do art.
387, inciso IV, do CPP, em consonância com princípios constitucionais, tratados
internacionais de direitos humanos e com a política de proteção às vítimas prevista na
Resolução nº 253/2018 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Aduz não haver violação ao princípio da especialidade, tampouco configuração
de analogia prejudicial ao réu, tratando-se de medida que confere efetividade à prestação
jurisdicional. Ao final, requer o provimento do recurso, com o recebimento integral da
denúncia e a fixação do valor mínimo indenizatório, além de prequestionar dispositivos
constitucionais.
Em contrarrazões, a DPU pugna pela manutenção da decisão recorrida.
Sustenta, em síntese, a inexistência de previsão legal, no CPPM, que autorize a fixação de
indenização por danos morais na sentença penal militar, sendo incabível a aplicação
subsidiária do art. 387, IV, do CPP, por configurar analogia in malam partem e por violar o
princípio da legalidade. Argumenta, ainda, que a competência da JMU é estritamente penal,
cabendo ao juízo cível a análise e quantificação de eventual reparação de danos, nos termos
do art. 109 do CPM, o qual já disciplina os efeitos civis da condenação (evento 49 da APM).
Submetido o feito ao juízo de retratação, nos termos do art. 520 do CPPM, o
magistrado manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (evento 6, DEC 4).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em parecer da lavra do
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS, opinou
pelo afastamento da preliminar de nulidade por incompetência do juízo monocrático. No
mérito, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de inexistência de
omissão legislativa no CPPM e de inadequação da aplicação subsidiária do art. 387, IV, do
7000157-50.2026.7.00.0000
40001383958 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CPP, por afronta ao princípio da legalidade estrita e à especialidade da JMU, destacando,
ainda, que a jurisprudência desta Corte tem se orientado pela impossibilidade de fixação de
valor mínimo indenizatório na esfera castrense (evento 10).
É o Relatório.
VOTO
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
recursal, razão pela qual deve ser conhecido.
Entretanto, antes de eventualmente adentrarmos ao exame do mérito recursal,
impõe-se a análise da preliminar suscitada pelo Parquet castrense, relativa à incompetência
do Juízo monocrático para a prática do ato decisório impugnado.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO MONOCRÁTICO
A preliminar suscitada pelo Ministério Público Militar merece acolhimento.
No caso concreto, o Soldado EV JOÃO PEDRO DE LIMA VAZ foi denunciado
pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 158, caput e § 2º, e 209, caput, c/c o art.
70, inciso II, alínea “d”, por subsunção mediata ao art. 9º, incisos I e II, alínea “a”, na forma
do art. 79-A, todos do CPM, em razão de, em tese, ter praticado violência contra o Soldado
EV FREDERICO SEGATO NEUMANN, militar de serviço de plantão, mediante surpresa
e/ou emboscada, consistente em 2 (dois) chutes na face, ocasionando-lhe “edema e hiperemia
em região periorbital direita, em face”.
A denúncia foi recebida em desfavor do Acusado e, posteriormente, após a
apresentação da resposta à acusação pela DPU, o Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª
Auditoria da 3ª CJM, atuando monocraticamente, proferiu decisão na qual rejeitou as
preliminares defensivas, indeferiu o pedido de ANPP, afastou a absolvição sumária, manteve
o processamento da ação penal e rejeitou parcialmente a denúncia quanto ao pedido de
fixação de valor mínimo a título de indenização por danos morais.
É precisamente nesse ponto que reside a nulidade suscitada
pelo Parquet Castrense: uma vez recebida a denúncia contra militar, não competia mais ao
Juiz Federal da Justiça Militar, de forma singular, apreciar as questões deduzidas na resposta
à acusação, por se tratar de feito cuja competência legal, no presente caso, pertence ao
Conselho Permanente de Justiça para o Exército.
Com efeito, nas razões recursais, o MPM consignou, de forma expressa, que “a
decisão ora recorrida foi proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar atuando
monocraticamente, sem a participação do CPJ/Ex, o que configura nulidade absoluta por
incompetência do juízo”. Acrescentou, ainda, que o entendimento firmado pelo Supremo
Tribunal Federal no RHC nº 142.608, ao admitir a aplicação dos arts. 396 e 396-A do CPP ao
7000157-50.2026.7.00.0000
40001383958 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

processo penal militar, fez surgir corrente defensiva no sentido da competência monocrática
para decidir a respeito da absolvição sumária, mas advertiu que “essa tese, todavia, não se
sustenta”.
A decisão recorrida, por sua vez, buscou justificar a competência monocrática a
partir da ideia de que haveria uma espécie de “ato complexo” de recebimento da denúncia,
somente aperfeiçoado após a análise da resposta à acusação. Para tanto, invocou a aparente
tensão entre os arts. 396 e 399 do CPP comum, sustentando que, no primeiro dispositivo, o
legislador afirma que, oferecida a denúncia, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á
e ordenará a citação do acusado; ao passo que o art. 399 do mesmo diploma alude novamente
à denúncia “recebida” para, então, determinar a designação da audiência.
Entende-se o raciocínio desenvolvido pelo Juízo de origem em se tratando de
réu civil, sobretudo diante da conhecida celeuma surgida, no processo penal comum, após a
reforma promovida pela Lei nº 11.719/2008. Todavia, com a devida vênia, não se pode com
ele concordar, quando transposto para o âmbito da Justiça Militar da União em casos de réu
militar.
Em primeiro lugar, porque o caso concreto não está submetido ao procedimento
comum ordinário do CPP, mas ao rito especial do Código de Processo Penal Militar, cuja
aplicação somente pode ser integrada pela legislação processual penal comum quando houver
omissão e desde que não haja prejuízo à índole do processo penal militar.
A aplicação subsidiária dos arts. 396 e 396-A do CPP, admitida pelo Supremo
Tribunal Federal no RHC nº 142.608, não autoriza a importação automática de todo o regime
do CPP comum, tampouco permite a reconstrução da competência dos órgãos da Justiça
Militar da União com base em uma leitura isolada do art. 399 do CPP comum.
Como bem pontuado pelo MPM, “o STF NÃO DETERMINOU A
APLICAÇÃO DO ART. 399 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL aos processos penais
militares”, não sendo possível ao intérprete criar, a partir daí, uma terceira disciplina
processual, uma indevida lex tertia, que desloque a competência legalmente atribuída ao
Conselho de Justiça para o Juiz Federal da Justiça Militar.
Em segundo lugar, porque o próprio CPPM disciplina expressamente o
momento de instauração do processo penal militar. O art. 35 do CPPM é claro ao estabelecer
que “o processo inicia-se com o recebimento da denúncia pelo juiz, efetiva-se com a citação
do acusado e extingue-se no momento em que a sentença definitiva se torna irrecorrível, quer
resolva o mérito, quer não”.
Portanto, no processo penal militar, o recebimento da denúncia não é um ato
pendente de aperfeiçoamento futuro, nem se subordina à posterior designação da audiência de
instrução. O processo se inicia com o recebimento da denúncia; a citação apenas completa
sua formação subjetiva.
Em terceiro lugar, o art. 399 do CPPM, invocado na decisão recorrida, não
confirma a tese monocrática; ao contrário, enfraquece-a. O dispositivo dispõe que, “recebida
a denúncia”, o Auditor providenciará o sorteio ou a convocação do Conselho, designará dia,
lugar e hora para sua instalação, determinará a citação do Acusado e a intimação do
Ministério Público, bem como a intimação das testemunhas. Ou seja, o art. 399 do CPPM
7000157-50.2026.7.00.0000
40001383958 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

parte de uma premissa já consumada: a denúncia foi recebida. A convocação ou instalação do
Conselho de Justiça é consequência procedimental do recebimento, não condição constitutiva
da competência do órgão colegiado.
Não se pode inverter a lógica do dispositivo para concluir que o Conselho
somente passa a ter competência quando designada a audiência inicial. A competência do
Conselho de Justiça não nasce do ato material de instalação da sessão, nem do sorteio ou
convocação formal de seus membros. A competência decorre diretamente da Constituição
Federal, da legislação penal militar e, de forma específica, da Lei nº 8.457/92, a partir da
natureza militar do delito e da condição funcional do acusado ao tempo da infração.
No caso, tratando-se de crime militar imputado a militar não oficial, a
competência é do CPJ/Ex, nos termos do art. 27, inciso II, da Lei nº 8.457/92, segundo o qual
compete ao Conselho Permanente de Justiça processar e julgar militares que não sejam
oficiais nos delitos previstos na legislação penal militar.
Assim, no presente caso, uma vez recebida a denúncia, não mais subsiste
competência monocrática para apreciação das matérias defensivas que digam respeito à
continuidade da persecução penal, à absolvição sumária, à rejeição de teses defensivas de
mérito, ao ANPP ou à rejeição parcial da pretensão deduzida na inicial acusatória já
recebida, pois tais questões devem ser submetidas ao órgão jurisdicional natural da causa.
Esse é o entendimento desta corte de Justiça Castrense, conforme se constata da
ementa do seguinte julgado:
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATOFURTO. ABSOLVIÇÃO
SUMÁRIA POR OBEDIÊNCIA HIERÁRQUICA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO
PROBATÓRIA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. OFENSA AO PRINCÍPIO DO
JUIZ NATURAL. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto
pelo Ministério Público Militar contra a Decisão da Justiça Militar que absolveu
sumariamente o acusado, 2º Sargento do Exército, do crime de peculato-furto (art. 303, § 2,
do CPM). A absolvição se deu após a apresentação da resposta à acusação, sob o fundamento
de que o fato teria ocorrido sob a causa excludente de culpabilidade de obediência
hierárquica (art. 38, alínea "b", do CPM). 2. O acusado, na qualidade de chefe de viatura, foi
denunciado por ter subtraído, em concurso com outros réus, dois tonéis de 250 litros de óleo
diesel cada (totalizando 500 litros) pertencentes ao Exército, valendo-se da facilidade que sua
função e a função de um corréu proporcionavam. Ele foi flagrado com o combustível em um
caminhão do Exército, sem as placas de identificação, por policiais militares em via pública. A
defesa alegou a excludente de culpabilidade por obediência hierárquica, ao que o Juízo a quo
acolheu. O MPM pleiteia a reforma parcial da decisão para o regular prosseguimento da ação
penal, sob a alegação de que a obediência hierárquica não restou manifesta ou evidente. II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de
Apelação interposto pelo Ministério Público Militar é inepto por suposta ofensa ao princípio
da dialeticidade; e (ii) estabelecer se a absolvição sumária do acusado pelo crime de
peculato-furto, com base na obediência hierárquica, foi precipitada e se a Ação Penal Militar
deve prosseguir. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O recurso de Apelação ministerial é conhecido,
uma vez que o princípio da dialeticidade recursal não exige que o MPM rebata, ponto por
ponto, cada fundamento da sentença, sendo suficiente que exponha as razões de
inconformismo que permitam o exercício do contraditório e o julgamento da matéria pelo
Tribunal. 5. A decisão de absolvição sumária proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar,
de forma singular, viola o princípio do Juiz Natural, que, para o feito militar, neste caso, é o
Conselho Permanente de Justiça (CPJ). 6. O magistrado de primeira instância não pode
adentrar no mérito da acusação para absolver sumariamente o réu em fase processual
precoce, cabendo tal valoração das provas e o pronunciamento da sentença ao Conselho
7000157-50.2026.7.00.0000
40001383958 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Permanente de Justiça. 7. Nessa fase de admissibilidade e início da instrução processual,
vigora o princípio do in dubio pro societate, prevalecendo o interesse público de repressão à
conduta criminosa e o exaurimento dos instrumentos de persecução criminal. (...) (STM.
Apelação nº 7000045-22.2024.7.01.0001. Relator Min. GUIDO AMIN NAVES. Julgada em
19/11/2025). (Grifo nosso.)
Em quarto lugar, não procede a afirmação de que, antes da instalação da
audiência inicial, “não se fala em competência decisória do Conselho de Justiça”. Tal
conclusão confunde o momento de organização procedimental dos atos de instrução com o
critério legal de competência. A competência do Conselho não é eventual, progressiva ou
condicionada a ato administrativo de instalação. Ela é objetiva e previamente fixada em razão
da natureza do crime militar e da condição do acusado.
O sorteio, a convocação e a instalação do Conselho são atos destinados a
viabilizar o funcionamento do órgão colegiado, mas não são o fundamento de sua
competência. Em outras palavras: o Conselho não se torna competente porque foi instalado;
ele é instalado porque já é competente.
Em quinto lugar, também não se pode acolher o fundamento de que a
absolvição sumária ou a análise da resposta à acusação seriam matérias de “índole puramente
técnico-jurídica”, de modo que dispensariam a intervenção do escabinato. Esse argumento,
embora compreensível do ponto de vista da racionalização procedimental, esvazia a própria
razão de ser da Justiça Militar colegiada.
O escabinato não existe apenas para a valoração de questões fáticas ligadas à
rotina da caserna. A presença dos Juízes Militares no Conselho de Justiça integra a própria
conformação constitucional e legal do juízo natural nos feitos militares de sua competência.
As decisões sobre tipicidade, justa causa, excludentes de ilicitude, excludentes de
culpabilidade, punibilidade, necessidade de instrução, suficiência da acusação e
prosseguimento da ação penal também podem envolver a compreensão da vida militar, da
disciplina, da hierarquia, do serviço, da função, da autoridade, da escala, da rotina de
alojamento e da repercussão concreta do fato no ambiente castrense.
No caso dos autos, a imputação envolve, em tese, violência praticada por militar
contra militar de serviço de plantão, no interior do alojamento da 1ª Cia Fuz do 9º Batalhão
de Infantaria Motorizado, mediante surpresa e/ou emboscada, em contexto de provocações
recíprocas ao longo do dia. A análise da justa causa, da tipicidade militar, da relevância penal
da conduta, da eventual insignificância, da necessidade de instrução e da própria
configuração da violência contra militar em serviço não é alheia à experiência da caserna. Ao
contrário, é justamente nesse tipo de situação que a razão de ser do escabinato se revela com
maior nitidez.
Em sexto lugar, a competência prevista no art. 30, inciso I, da Lei nº 8.457/92,
segundo a qual compete ao Juiz Federal da Justiça Militar decidir sobre o recebimento da
denúncia, não pode ser ampliada para abarcar todas as decisões posteriores à apresentação da
resposta à acusação. O dispositivo autoriza o magistrado togado a realizar o juízo inicial de
admissibilidade da acusação. Não lhe confere competência para, após o recebimento da
denúncia, substituir o Conselho de Justiça na apreciação de questões de mérito ou de
saneamento que interfiram na extensão da pretensão acusatória e na continuidade da ação
penal.
7000157-50.2026.7.00.0000
40001383958 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A decisão recorrida, ao apreciar a resposta à acusação e rejeitar parcialmente a
denúncia quanto ao pedido de fixação de valor mínimo indenizatório, não se limitou a
examinar a exordial em juízo preliminar de admissibilidade. Ao revés, enfrentou matérias
suscitadas após a instauração da ação penal, em momento processual já posterior ao
recebimento da denúncia.
Nesse contexto, embora se reconheça que a rejeição do pleito de fixação de
valor mínimo indenizatório a título de danos morais se harmoniza com orientação
jurisprudencial existente no âmbito desta Corte Castrense (exemplos: Recursos em Sentido
Estrito nrs 7000588-21.2025.7.00.0000 e 7000704-61.2024.7.00.0000), a questão relativa à
competência para a prática de tais atos processuais assume natureza antecedente e de ordem
pública, impondo-se seu prévio equacionamento.
Com efeito, verifica-se que, em 23/1/2026, o Juiz Federal da Justiça Militar
rejeitou as preliminares defensivas, indeferiu o pedido de ANPP, rejeitou parcialmente a
denúncia quanto ao pedido indenizatório, determinou o prosseguimento da instrução e
afastou a absolvição sumária, circunstância que evidencia a necessidade de adequada
delimitação do órgão competente para a condução dos atos decisórios subsequentes.
Portanto, não se trata de simples ato de expediente, tampouco de mero
saneamento cartorário. Trata-se de decisão com evidente conteúdo jurisdicional, proferida em
momento posterior ao recebimento da denúncia, sobre pedidos formulados pela Defesa e
sobre a própria extensão da pretensão acusatória. Por isso, a competência era do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército.
Também não altera essa conclusão o fato de a decisão ter sido favorável ao
prosseguimento da ação penal em alguns pontos, ao rejeitar a absolvição sumária. O vício de
competência não depende do resultado da decisão, mas da autoridade que a profere. Ainda
que o Juiz monocrático tenha mantido o recebimento da denúncia quanto aos crimes
imputados ao Soldado EV JOÃO PEDRO DE LIMA VAZ, o fez sem a participação do órgão
natural da causa, o Conselho Permanente de Justiça.
Nesse ponto, merece destaque a argumentação ministerial segundo a qual, “a
partir do início do processo os Conselhos de Justiça têm sua competência inaugurada”,
devendo ser chamados a decidir as questões de direito ou de fato suscitadas durante a
instrução criminal, nos termos do art. 28, inciso V, da Lei nº 8.457/92. Por isso, concluiu
o Parquet que “a decisão monocrática é nula, devendo ser assim declarada, com o necessário
retorno dos autos para a análise pelo CPJ/Ex”.
A tese ministerial encontra respaldo, ainda, na jurisprudência recente desta
Corte, expressamente invocada no recurso, segundo a qual “a decisão de absolvição sumária
proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar, de forma singular, viola o princípio do Juiz
Natural, que, para o feito militar, neste caso, é o Conselho de Justiça”. No mesmo precedente,
assentou-se que “a absolvição sumária proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar, antes da
instrução processual e em fase de admissibilidade, viola o princípio do Juiz Natural e do in
dubio pro societate”.
Embora o presente caso não trate de absolvição sumária concedida, mas de
decisão monocrática que examinou pedidos defensivos e rejeitou parcialmente a denúncia
após seu recebimento, a ratio decidendi é aplicável em feitos da competência do Conselho de
7000157-50.2026.7.00.0000
40001383958 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Justiça, o Juiz Federal da Justiça Militar não pode, isoladamente, praticar atos decisórios que
interfiram no mérito, na continuidade, na extensão ou na conformação da ação penal após
superado o juízo inaugural de admissibilidade da denúncia.
Por essas razões, com a devida vênia ao entendimento adotado na decisão
recorrida e ao parecer da douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar quanto ao ponto,
entendemos que deve prevalecer a tese ministerial. A competência para apreciação da
resposta à acusação, no caso concreto, era do Conselho Permanente de Justiça para o
Exército, por se tratar de imputação dirigida a militar não oficial, em delito previsto na
legislação penal militar.
Ante o exposto, voto no sentido de acolher a preliminar suscitada pelo MPM
para declarar a nulidade da decisão monocrática proferida após o recebimento da denúncia,
por incompetência do Juiz Federal da Justiça Militar para apreciar, singularmente, os pedidos
formulados na resposta à acusação, determinando o retorno dos autos à origem para que a
matéria seja submetida ao Conselho Permanente de Justiça para o Exército.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001383958v9 e do código CRC d29823ef.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 22/06/2026, às 15:51:16
7000157-50.2026.7.00.0000
40001383958 .V9
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000157-50.2026.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: JOAO PEDRO DE LIMA VAZ
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
VOTO CONVERGENTE
Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para acolher a
preliminar suscitada pelo Ministério Público Militar e declarar a nulidade da decisão
monocrática proferida após o recebimento da denúncia, por incompetência do Juiz Federal da
Justiça Militar para apreciar, singularmente, os pedidos formulados na resposta à acusação,
determinando o retorno dos autos à origem para que a matéria seja submetida ao Conselho
Permanente de Justiça para o Exército, nos termos do voto do Relator, Ministro Leonardo
Puntel.
1. Objeto do Recurso
O Ministério Público Militar, preliminarmente, arguiu a incompetência do Juiz
Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar pela prática
de ato decisório monocrático após o recebimento da denúncia.
Em suas razões, o MPM busca a reforma da decisão interlocutória proferida
pelo Juiz Federal da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar
(CJM) que, atuando monocraticamente em 23/1/2026, após a apresentação da resposta à
acusação pela Defensoria Pública da União, rejeitou as preliminares defensivas; indeferiu o
pedido de acordo de não persecução penal (ANPP); afastou a absolvição sumária; determinou
o prosseguimento da ação penal militar; e rejeitou parcialmente a denúncia em relação ao
pedido de fixação de valor mínimo para indenização por danos morais.
O órgão ministerial sustenta a ocorrência de nulidade absoluta por
incompetência do Juízo, argumentando que, uma vez recebida a denúncia, ocorrida em
10/10/2025, contra militar, cessa a competência do magistrado singular para decidir sobre
questões que interfiram no processamento e na conformação da pretensão acusatória,
competindo exclusivamente ao Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ/Ex) a
análise de tais matérias.
Em contrapartida, a decisão recorrida buscou justificar a atuação monocrática
do Juiz Federal da Justiça Militar sob o argumento de que o recebimento da denúncia
constituiria um ato complexo, o qual somente se aperfeiçoaria após a análise das
manifestações apresentadas na resposta à acusação, invocando, de forma analógica, a
sistemática prevista nos arts. 396 e 399, ambos do Código de Processo Penal comum.
2. Razões de decidir
7000157-50.2026.7.00.0000
40001384227 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O recorrido João Pedro de Lima Vaz, Soldado do Efetivo Variável, foi
denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 158, caput e § 2º (violência
contra militar de serviço – qualificado), e 209, caput (lesão leve), combinados com o art. 70,
inciso II, alínea "d" (emprego de surpresa ou emboscada), por subsunção mediata ao art. 9º,
incisos I e II, alínea "a", na forma do art. 79-A, todos do Código Penal Militar.
A imputação decorre de conduta consistente em desferir dois chutes na face do
Soldado do Efetivo Variável Frederico Segato Neumann, militar que se encontrava de serviço
de plantão no alojamento da 1ª Companhia de Fuzileiros do 9º Batalhão de Infantaria
Motorizado, acarretando-lhe lesões corporais descritas em laudo pericial.
Cumpre observar, inicialmente, os limites da competência estabelecidos pela
Lei de Organização Judiciária Militar (Lei n.º 8.457/1992), especificamente em seu art. 27, II,
e art. 28, V:
Art. 27. Compete aos conselhos: (...)
II - Permanente de Justiça, processar e julgar militares que não sejam oficiais, nos delitos a
que se refere o inciso I do caput deste artigo.
Art. 28. Compete ainda aos conselhos: (...)
V - decidir as questões de direito ou de fato suscitadas durante instrução criminal ou
julgamento;
A análise detida do ordenamento processual penal militar revela que a
competência dos Conselhos de Justiça é de natureza absoluta e funcional, delineada a partir
da condição do acusado e da natureza militar da infração penal.
No caso em apreço, tratando-se de crime militar imputado a militar não oficial,
a competência para conduzir o processo e julgar a causa pertence, por expressa determinação
legal, ao Conselho Permanente de Justiça para o Exército, pois, como visto, o recebimento da
denúncia ocorreu em 10/10/2025 e a citação do réu em 27/10/2025.
O art. 35 do CPPM estabelece que o processo se inicia com o recebimento da
denúncia, completando-se a relação com a citação do réu.
Relação processual. Início e extinção
Art. 35. O processo inicia-se com o recebimento da denúncia pelo juiz, efetiva-se com a
citação do acusado e extingue-se no momento em que a sentença definitiva se torna
irrecorrível, quer resolva o mérito, quer não.
Uma vez inaugurada a relação processual com o recebimento da inicial
acusatória, exaure-se a atribuição monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar para a
prática de atos decisórios que versem sobre o mérito, o saneamento ou a própria continuidade
da persecução penal.
O argumento de que o recebimento da denúncia seria um ato pendente de
confirmação posterior não encontra amparo na disciplina do Código de Processo Penal
Militar.
7000157-50.2026.7.00.0000
40001384227 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não há espaço para a transposição automática da sistemática do processo penal
comum que desnature o modelo colegiado da Justiça Militar da União, sob pena de violação
direta ao princípio constitucional do juiz natural. Com efeito, a decisão que rejeita
preliminares, afasta teses de absolvição sumária, indefere pedidos de acordo de não
persecução penal e extirpa da acusação o pleito de fixação de indenização civil possui nítido
caráter jurisdicional e decisório, extrapolando a mera condução procedimental dos atos de
expediente.
Vale dizer que tais deliberações interferem diretamente na pretensão punitiva
estatal e na sorte da ação penal, exigindo a atuação do juízo colegiado competente.
2.1. Da incompetência do Juízo monocrático após o recebimento da
denúncia
As premissas adotadas pela decisão de primeira instância, que sustentam a
existência de uma competência monocrática residual para o exame da resposta à acusação,
não podem subsistir. No processo penal militar, a divisão de atribuições entre o Juiz Federal
da Justiça Militar e os Conselhos de Justiça é rigidamente fixada pela Lei n.º 8.457/1992.
O art. 30, I, da referida lei confere ao magistrado togado a competência singular
para decidir sobre o recebimento da denúncia, o arquivamento de inquéritos ou a devolução
de investigações.
Todavia, esse juízo de admissibilidade inicial encerra a atuação monocrática
sobre a viabilidade da acusação. Após o recebimento da exordial, a competência para decidir
as questões de fato ou de direito que surjam no curso da instrução criminal é transferida ao
Conselho de Justiça, conforme a inteligência, já mencionada, do art. 28, V, da Lei de
Organização Judiciária Militar.
A decisão que examina a resposta à acusação e rejeita parcialmente a denúncia
avança sobre o mérito da persecução penal, usurpando a competência do escabinato militar. A
tese do ato complexo de recebimento da denúncia, inspirada na reforma promovida pela Lei
n.º 11.719/2008 no Código de Processo Penal comum, mostra-se inaplicável ao rito penal
militar, que possui regras próprias e específicas acerca do início do processo e da convocação
do órgão colegiado.
2.2. Da competência constitucional e legal do Conselho Permanente de
Justiça
O princípio do juiz natural constitui garantia fundamental do cidadão,
assegurando que o julgamento seja realizado pelo órgão previamente instituído pela lei e pela
Constituição.
Na Justiça Militar da União, o escabinato, representado pelos Conselhos de
Justiça, não se limita a um órgão de julgamento final, mas atua como o verdadeiro juízo
natural da causa desde a instauração da ação penal.
A participação dos juízes militares na apreciação de questões processuais e de
mérito, como a justa causa e as excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é da essência do
modelo constitucional castrense.
7000157-50.2026.7.00.0000
40001384227 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Esta Corte já decidiu em matéria semelhante, conforme se observa do seguinte
julgado:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. DESERÇÃO (ART. 187 DO CPM). SENTENÇA DE
EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. PRELIMINAR EX OFFICIO. NULIDADE
ABSOLUTA. DECISÃO AD REFERENDUM DO CONSELHO PERMANENTE DE
JUSTIÇA PARA O EXÉRCITO. OFENSA AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.
DECISÃO UNÂNIME. 1. O feito originário tem como objeto o delito de Deserção, cometido
por um então Soldado do Exército Brasileiro, extinto sem julgamento do mérito, em Decisão
inicialmente proferida de forma monocrática, pela Juíza Federal Substituta da Auditoria da
12ª CJM, sustentando-se no IRDR n° 7000425-51.2019.7.00.0000, a qual, posteriormente, foi
submetida ao referendo do Conselho Permanente de Justiça para o Exército. 2. A construção
argumentativa do Decisum, que ensejou a manifestação ad referendum do Conselho
Permanente de Justiça para o Exército, evidencia, cristalinamente, que o IRDR n° 7000425-
51.2019.7.00.0000 foi utilizado de modo errôneo, pois a situação concreta dos autos não se
adequa às suas balizas. 3. Na hipótese sub oculi, o juiz natural, para processar e julgar o
delito imputado ao Réu, encontra-se determinado no inciso II do art. 27 da Lei nº
8.457/1992, que atribui tal competência ao Conselho Permanente de Justiça para o
Exército, órgão colegiado composto por um juiz togado e juízes militares leigos, seguindo os
padrões historicamente consolidados para o julgamento de crimes militares. 4. No âmbito da
composição dual do órgão julgador, o magistrado togado tem o papel essencial de presidir o
colegiado e alinhar o conhecimento técnico-jurídico com a perspectiva da caserna trazida
pelo escabinato, a fim de orientar a manifestação sobre as questões de direito ou de fato
suscitadas no decorrer da instrução criminal e do julgamento. Nesse panorama, a utilização
do voto ad referendum do Conselho de Justiça é admitida em situações excepcionais e/ou
urgentes, sempre que necessária à preservação do sistema de garantias constitucionais,
buscando respeitar, e não ferir, a composição heterogênea desta Justiça Especializada. 5. A
cooperação paritária, entre o juiz togado e os juízes militares, é exaltada no IRDR n°
7000425-51.2019.7.00.0000. Todavia, a Sentença vergastada, sob o argumento de adotar o
princípio tempus regit actum e preservar a obediência à garantia do juiz natural, terminou
por, de forma contrária, subtrair do Conselho de Justiça o exame das questões de fato e de
direito pertinentes ao tipo penal em discussão, submetendo os Juízes militares leigos do
Conselho a um papel de meros ratificadores de um entendimento prévio, situação que fere a
concepção do Escabinato, materializada na Constituição Federal de 1988. 6. Em
consequência, a Sentença que extinguiu o processo prematuramente, sem apreciação do
mérito da Ação Penal Militar, padece de nulidade absoluta, por haver sido proferida em
flagrante desconformidade com o princípio do juiz natural, o que a impede de produzir
qualquer
efeito.
7.
Preliminar
de
nulidade
do
Decisum
acolhida
por
unanimidade, determinando-se a baixa dos autos ao juízo de origem, para o regular
processamento do feito. (Superior Tribunal Militar. Apelação Criminal nº 7000089-
71.2024.7.00.0000. Relator Ministro Lourival Carvalho Silva. Data de Julgamento: 1º/8/2024,
Data de Publicação: 21/8/2024) (Grifos nossos.)
No caso dos autos, a imputação envolve violência praticada por militar contra
militar de serviço no interior de organização militar, contexto fático que demanda a
sensibilidade e a experiência da caserna para a valoração das condutas, da disciplina e da
hierarquia militar.
Tolher a competência do Conselho Permanente de Justiça para o Exército na
fase de saneamento e análise da resposta à acusação esvazia o papel do colegiado e viola as
regras de competência funcional estabelecidas na legislação organizadora.
2.3. Da inaplicabilidade da importação automática do rito comum (CPP)
7000157-50.2026.7.00.0000
40001384227 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Muito embora o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RHC n.º 142.608,
tenha assentado a necessidade de aplicação dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo
Penal comum aos processos em curso na Justiça Militar da União, essa orientação de caráter
garantista buscou assegurar o contraditório prévio por meio da resposta escrita à acusação.
Contudo, essa integração analógica não autoriza a importação cega de todo o
procedimento comum ordinário, tampouco a aplicação do art. 399 do Código de Processo
Penal comum para redefinir as competências dos órgãos da Justiça Militar. Vejamos o
dispositivo:
Art. 399. Recebida a denúncia ou queixa, o juiz designará dia e hora para a audiência,
ordenando a intimação do acusado, de seu defensor, do Ministério Público e, se for o caso, do
querelante e do assistente.
§ 1o O acusado preso será requisitado para comparecer ao interrogatório, devendo o poder
público providenciar sua apresentação.
§ 2o O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença.
A criação de uma terceira via procedimental, que retire do Conselho de Justiça a
atribuição para deliberar sobre as matérias suscitadas pela defesa após o recebimento da
denúncia, contraria a índole do processo penal militar e carece de amparo legal.
A convocação e a instalação do Conselho de Justiça, reguladas pelo art. 399 do
Código de Processo Penal Militar, constituem etapas de organização procedimental que
pressupõem a competência já firmada do órgão colegiado, não se prestando a condicionar ou
postergar o nascimento de sua atribuição jurisdicional.
Ora, tendo em vista ser da competência do Conselho de Justiça a deliberação
sobre as matérias suscitadas pela defesa após o recebimento da denúncia, há de ser
reconhecida a nulidade, nos termos do art. 500, I, do CPPM:
Art. 500. A nulidade ocorrerá nos seguintes casos:
I — por incompetência, impedimento, suspeição ou suborno do juiz; (...)
Portanto, verificada a usurpação de competência do Conselho Permanente de
Justiça para o Exército pelo Juiz Federal da Justiça Militar, impõe-se o reconhecimento da
nulidade absoluta do ato decisório de primeira instância, nos termos do art. 500, I, do Código
de Processo Penal Militar, restando prejudicada a análise das demais questões de mérito e dos
pedidos formulados na resposta à acusação.
3. Dispositivo
Ante o exposto, voto no sentido de acolher a preliminar suscitada pelo
Ministério Público Militar e declarar a nulidade da decisão monocrática proferida após o
recebimento da denúncia, por incompetência do Juiz Federal da Justiça Militar para apreciar,
singularmente, os pedidos formulados na resposta à acusação, determinando o retorno dos
autos à origem para que a matéria seja submetida ao Conselho Permanente de Justiça para o
Exército.
7000157-50.2026.7.00.0000
40001384227 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001384227v6 e do código CRC 9a9d6fb6.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 27/05/2026, às 15:10:57
7000157-50.2026.7.00.0000
40001384227 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR